Tribunal: TJSP
Processo: 2147845-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de quantia existente em conta poupança. Não se aplica a regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, quando constatada intensa movimentação da conta poupança, utilizada como se conta corrente fosse. Precedentes. Constrição viável. Decisão mantida. Recurso desprovido.